Tribunal: TJES
Processo: 0021198-03.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0021198-03.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

APELADO: LUIZ CLAUDIO BRANDAO TRINDADE e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL CELEBRADO ANTES DA CITAÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO PROCESSO POR PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de execução por título extrajudicial visando à cobrança de R$ 197.591,80, com base em Cédula de Crédito Bancário inadimplida. No curso do processo, as partes celebraram acordo extrajudicial, requerendo a suspensão do feito até o cumprimento da obrigação. O magistrado de primeira instância extinguiu o processo, com base no art. 485, VI, do CPC, sob o fundamento de perda superveniente do interesse processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) Definir se a celebração de acordo extrajudicial entre as partes em execução, antes da citação do executado, implica perda superveniente do interesse processual. (ii) Estabelecer se o pedido de suspensão do feito, com fundamento no art. 922 do CPC, deve prevalecer sobre a extinção da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A perda superveniente do interesse processual ocorre apenas quando a demanda judicial deixa de ser necessária para alcançar o resultado útil pretendido, o que não se verifica no caso, pois a execução depende do cumprimento do acordo pactuado.

4. A jurisprudência do STJ reconhece que acordos extrajudiciais celebrados antes da citação não configuram perda de interesse processual e podem justificar a suspensão do processo executivo, nos termos do art. 922 do CPC.

5. O art. 922 do CPC estabelece que, em casos de execução, o juiz deve suspender o processo para cumprimento voluntário da obrigação ajustada pelas partes, sendo indevida a extinção da execução enquanto subsistir o interesse das partes na satisfação do acordo.

6. A sentença de extinção configura
error in procedendo
ao desconsiderar o pedido expresso das partes de suspensão do feito e a compatibilidade do acordo com o rito executivo, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do TJES.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “ação de execução por título extrajudicial” movida pelo BANCO SANTANDER S/A, que no curso da ação cedeu o crédito exequendo (fls. 43-49), sendo, então, substituída por ATIVOS S.A. - SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, ora Apelante, em face de LUIZ CLAUDIO BRANDÃO TRINDADE, ora Apelado, objetivando, a percepção da quantia de R$ 197.591,80 (cento e noventa e sete mil, quinhentos e noventa e um reais e oitenta centavos), com base na Cédula de Crédito Bancário n.º 0333345320000024210 não adimplida pelo Executado/Apelado.

Petitório às fls. 82-86 informando a celebração de acordo.

Pela sentença (id 9801015), o MMº. Juiz de Direito a quo extinguiu o processo sem resolução do mérito na forma do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, por entender “que a hipótese não é de homologação do acordo extrajudicial, mas, sim, de perda superveniente do interesse processual, porquanto não mais se vislumbra a necessidade/utilidade do provimento jurisdicional para resolver a questão que ensejou a propositura da ação”.

Em suas razões recursais (id. 9801020), o Apelante requer a reforma da sentença para afastar a extinção do processo, determinando, por conseguinte, a suspensão do feito, até o cumprimento do acordo celebrado entre as partes, nos termos do art. 922, do Código de Processo Civil.

Sem contrarrazões, eis que não triangularizada a relação processual.

É o breve relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0021198-03.2015.8.08.0024

APELANTE: ATIVOS S.A. - SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS

APELADO: LUIZ CLAUDIO BRANDÃO TRINDADE

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação de execução por título extrajudicial” movida pelo BANCO SANTANDER S/A, que no curso da ação cedeu o crédito exequendo (fls. 43-49), sendo, então, substituída por ATIVOS S.A. - SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, ora Apelante, em face de LUIZ CLAUDIO BRANDÃO TRINDADE, ora Apelado, objetivando, a percepção da quantia de R$ 197.591,80 (cento e noventa e sete mil, quinhentos e noventa e um reais e oitenta centavos), com base na Cédula de Crédito Bancário n.º 0333345320000024210 não adimplida pelo Executado/Apelado.

Petitório às fls. 82-86 informando a celebração de acordo.

Pela sentença (id 9801015), o MMº. Juiz de Direito
a quo
extinguiu o processo sem resolução do mérito na forma do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, por entender
“que a hipótese não é de homologação do acordo extrajudicial, mas, sim, de perda superveniente do interesse processual, porquanto não mais se vislumbra a necessidade/utilidade do provimento jurisdicional para resolver a questão que ensejou a propositura da ação”.

Em suas razões recursais (id. 9801020), o Apelante requer a reforma da sentença para afastar a extinção do processo, determinando, por conseguinte, a suspensão do feito, até o cumprimento do acordo celebrado entre as partes, nos termos do art. 922, do Código de Processo Civil.

Sem contrarrazões, eis que não triangularizada a relação processual.

Pois bem.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a análise de seu mérito.

Como se depreende dos autos, a sentença vergastada julgou extinto o processo sob o seguinte raciocínio,
in verbis:

“[...] A princípio, assinalo que a parte executada ainda não foi citada da ação e que o acordo extrajudicial levado a efeito entre as partes não supre o ato de comunicação citatório, o que inviabiliza tanto a homologação da transação e a extinção do feito na forma do artigo 487, III, b), do Código de Processo Civil, como o requerimento de suspensão do feito, com base no artigo 922 do Código de Processo Civil, pela circunstância de que a aludida regra somente se torna aplicável aos processos nos quais há, em curso, a execução de um título judicial e/ou extrajudicial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem adotado o entendimento de que o comparecimento espontâneo do réu, desassistido por advogado e apenas para fins de autocomposição do conflito, não se confunde com o comparecimento espontâneo para a apresentação de defesa, e, portanto, não substitui a citação.

[...]

Dito isso, conclui-se que a hipótese não é de homologação do acordo extrajudicial, mas, sim, de perda superveniente do interesse processual, porquanto não mais se vislumbra a necessidade/utilidade do provimento jurisdicional para resolver a questão que ensejou a propositura da ação.

Evidenciada a ausência de condição essencial ao regular processamento da ação, impõe-se a extinção do feito.”

Com efeito, em que pese o douto Juízo
a quo
tenha concluído pela extinção do processo pela perda superveniente do interesse processual, entendo não ser a hipótese dos autos.

À luz da esteira jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a perda superveniente do interesse processual configura-se
“quando não se tem mais necessidade de prosseguir com a ação para obter o resultado útil que pretendiam quando a propuseram”
(REsp n. 1.798.423/DF, Terceira Turma, julgado em 22/9/2020, DJe de 28/9/2020), situação diversa da presente demanda, cuja satisfação depende do cumprimento da avença pactuada.

Por oportuno, colaciono julgado da Corte Cidadã de caso análogo aos autos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. POSSIBILIDADE. INTERESSE DE AGIR. PRESENÇA. 1. Ação de execução de título extrajudicial ajuizada em 30/11/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 14/02/2023 e concluso ao gabinete em 19/04/2023. 2.
O propósito recursal consiste em definir se a transação extrajudicial celebrada entre as partes, após a distribuição do processo, mas antes da citação, pode ser homologada judicialmente, mesmo sem a presença de advogado constituído pela parte ré ou executada.
3. A autocomposição é gênero do qual, dentre outros, a transação é espécie. Além de encontrar previsão no CPC/2015, a transação também é regulamentada no CC/02, no Título V, que versa sobre os contratos.
Ou seja, a transação é um negócio jurídico bilateral de direito material. A homologação judicial não é elemento constitutivo da transação, a qual cria direito material e gera efeitos independentemente de sentença
.4. A transação pode ser celebrada na via judicial ou extrajudicial
.Ainda que firmada extrajudicialmente, é possível a homologação judicial, com vistas à obtenção de um título executivo judicial e à formação de coisa julgada material (arts. 487, III, b; 515, III e 725, VIII, do CPC/2015). A ausência de advogado constituído nos autos pela parte ré ou executada não constitui óbice à homologação da transação pactuada entre as partes, desde que preenchidos os requisitos legais, porquanto a lei não exige capacidade postulatória
. Esta apenas tem relevância para a condução do processo e não para a transação, que é negócio jurídico.5.
A transação extrajudicial prévia à citação não caracteriza perda superveniente do interesse de agir a ensejar a extinção do processo sem resolução do mérito (art. 485, IV, do CPC/2015). Mesmo com a realização da transação, qualquer das partes que dela participaram tem interesse em postular, em juízo, a homologação do acordo. E, especificamente no âmbito da execução, se houver ajuste entre as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação e, findo o prazo sem cumprimento, o processo retomará o seu curso (art. 922 do CPC/2015)
.6. Na espécie, o juízo de primeiro grau extinguiu o processo com fundamento na perda superveniente do interesse processual, ressaltando não ser possível a homologação de acordo firmado antes da citação, já que os executados não foram representados por advogado. Todavia, apresentado o acordo, cabe ao juiz averiguar a presença dos requisitos necessários à sua homologação, mesmo que o executado não esteja representado por advogado.7. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 2062295 DF 2023/0102207-8, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 08/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/08/2023).

No mesmo sentido: REsp n. 2.165.124/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 17/10/2024; REsp n. 1.798.423/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/9/2020, DJe de 28/9/2020.

No caso
sub examine
, consta do referido termo de transação (fls. 82-86) requerimento expresso de suspensão do processo do feito até o cumprimento integral da avença, estando o documento devidamente assinado pelo executado, pessoalmente, e pela exequente, representada por seu advogado regularmente constituído.

Não obstante haja pedido expresso da parte pugnando pela homologação do acordo e suspensão do feito, por tratar-se de execução, deve haver incidência da norma específica para a hipótese, prevista no art. 922, caput, do CPC, em detrimento daquelas aplicáveis à fase de conhecimento.

Neste passo, nos ditames do aludido artigo, entabulado acordo entre as partes no processo de execução, o feito será suspenso para que o executado cumpra com a sua obrigação, não sendo o caso de homologação do acordo, ainda que haja pedido neste sentido, haja vista a incompatibilidade do rito e a especialidade da norma,
in verbis
:

Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.

Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso.

Em hipótese semelhante, também me posicionei no mesmo sentido em julgamento desta Egrégia Quarta Câmara Cível, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. CELEBRAÇÃO DE ACORDO. PEDIDO DE SUSPENSÃO PROCESSUAL ATÉ A QUITAÇÃO. ART. 922 DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA ULTRA PETITA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) É de clareza solar a redação do art. 922 do CPC/2015, o qual estabelece que “convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação”. Ademais, o parágrafo único do supracitado artigo dispõe que “findo prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso”. 2) O pedido de suspensão da execução, portanto, é uma faculdade conferida às partes, cabendo ao magistrado apenas a homologação do acordo, suspendendo a execução. Não deve, portanto, extingui-la. 3) Não pode o juízo, ao apreciar um pedido de suspensão da execução, assentado no artigo 922, extinguir o feito. Isso porque o acordo entre as partes não implica satisfação da obrigação. Outrossim, ao extinguir o feito, o órgão jurisdicional acaba, inclusive, prolatando decisão extra petita. 4) Recurso provido. (TJES - Apelação Cível nº 0021413-76.2015.8.08.0024; Relator: Aldary Nunes Junior; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 16/12/2022).

Acerca do tema, este Egrégio Tribunal de Justiça assim também se manifestou:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES – PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ PAGAMENTO DA DÍVIDA – SENTENÇA QUE HOMOLOGA O ACORDO E EXTINGUE O PROCESSO – EXTRA PETITA – ANULAÇÃO – RECURSO PROVIDO. 1- Celebrado acordo nos autos do processo de execução, com o parcelamento do pagamento da dívida e pedido de suspensão do processo até o adimplemento integral da avença, deve o processo ser suspenso pelo tempo que as partes reputarem necessário ao cumprimento da obrigação entabulada. Inteligência do art. 922 do CPC. 2- Prematura e extra petita a sentença que extingue a execução, quando o pedido formulado pelas partes corresponde à suspensão do processo. 3- Sentença nula. 4- Recurso conhecido e provido. (TJES - Apelação Cível nº 0001368-15.2020.8.08.0044; Relator: Arthur José Neiva de Almeida; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 02/07/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO FIRMADO. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO E SUSPENSÃO. SENTENÇA EXTINTIVA POR PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE DE AGIR. ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. SUSPENSÃO ATÉ O CUMPRIMENTO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO. 1. É possível a suspensão da execução de título executivo extrajudicial durante o prazo acordado entre as partes para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação (CPC/2015, art. 922, caput). 2. Não obstante haja pedido expresso da parte pugnando pela homologação do acordo e suspensão do feito, por tratar-se de execução, deve haver incidência da norma específica para a hipótese, em detrimento daquelas aplicáveis à fase de conhecimento. 3. No caso dos autos, incidiu em error in procedendo o eminente magistrado ao extinguir o feito por perda superveniente do interesse de agir, considerando o pedido expresso de suspensão do feito para integral satisfação da dívida. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada para determinar a suspensão do feito pelo prazo acordado, até o cumprimento integral da obrigação. (TJES - Apelação Cível nº 0015266-65.2018.8.08.0012; Relator: Ewerton Schwab Pinto Junior; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 24/09/2024)

Assim, reputo que incidiu em
error in procedendo
o eminente magistrado ao extinguir o feito por perda superveniente do interesse de agir, considerando a assinatura pessoal do executado no bojo do acordo extrajudicial, bem como pelo pedido expresso de suspensão da ação executiva, sendo, portanto, de rigor a anulação da sentença recorrida.

Por todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e a ele
DOU PROVIMENTO
para anular a sentença fustigada e DETERMINAR a suspensão da execução durante o prazo acordado entre as partes para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação, na forma do art. 922, caput, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso de apelação.